Tribunal: TJMT
Processo: 1020750-36.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020750-36.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILSON ANTONIO PINTO DE ARRUDA - CPF: 866.768.301-91 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA EM VIRTUDE DA IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVIDA –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

“(...)
a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção dos embargantes em rever o resultado que lhes foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
1020750-36.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

GILSON ANTONIO PINTO DE ARRUDA

EMBARGADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeito modificativo, opostos por

GILSON ANTONIO PINTO DE ARRUDA
,
visando sanar vício do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, acolheu
anteriores
aclaratórios opostos pela seguradora ora embargada, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, apenas para corrigir a omissão apontada e fazer constar do
decisum
que o ônus da sucumbência deve ser distribuído proporcionalmente entre as partes, na forma do art. 86,
caput
, do CPC, suspendendo a exigibilidade em relação a parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária, a teor do art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

Segundo o embargante o vício reside no fato de que
“o único objetivo destes declaratórios é prequestionar a violação do comando federal omisso em sede de julgamento do recurso, no que tange sobre a alteração dos critérios julgados, em tese, sob o manto da coisa julgada (art. 502 c/c art. 523, CPC/2015), e ainda a preclusão da embargada em somente trazer a matéria ao juízo em fase de recurso, nos termos dos artigos 278 e 507 do CPC, vedação expressa em rediscutir matérias já decididas, artigo 337, parágrafos 1 e 4 do CPC”
(sic).

Quanto ao ponto, discorre que o
decisum
, no tocante à redistribuição do ônus da sucumbência, é omisso e contraditório, seja porque desprovido da necessária fundamentação, negando e violando os comandos acima expressamente delimitados, seja porque a própria ré trouxe aos autos comprovante de pagamento com integralidade das custas, e, portanto, trazendo insegurança jurídica.

Diante desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos declaratórios (Id 92902463).

Contraminuta apresentada no Id 93819485, em que a parte embargada refuta os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do v. acórdão de Id 89975456, assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO DO SEGURO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO – DECAIMENTO DE PARTE DO PEDIDO QUANTO AO DANO MORAL – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Em que pese o acolhimento do pedido da indenização securitária ter sido acolhido em valor menor ao pretendido, no presente caso, a indenização por dano moral vindicada na exordial restou improcedente, decaindo a autora de parte do pedido, devendo o ônus da sucumbência ser
pro rata
, a teor do art. 86 do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um
.”

Os vícios da omissão e contradição apontados reside no fato da impossibilidade de se redistribuir o ônus sucumbência sem qualquer fundamentação idônea, por entender o ora embargante que a questão já se encontrava acobertado pelo manto da coisa julgada, negando e violando preceitos fundamentais.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

Omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)” –
[Neves. Daniel Amorim. ‘Novo CPC Comentado’. 2016. pág. 1715].

Por sua vez,
o vício da contradição
“é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”
– [Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não vislumbro a alegada ausência de fundamentação no
decisum
embargado capaz de caracterizar a omissão e/ou contradição questionada,
porquanto, a
o manusear os autos, verifica-se que o Juízo
a quo

julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial e condenou a demandada/embargada ao pagamento da importância de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização securitária do DPVAT, devidamente acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o evento danoso (27.03.2019), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, além do pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Entretanto, o pedido conexo, qual seja, indenização pelos danos morais, restou afastado pelo togado singular, de modo que se fez necessária a redistribuição do ônus da sucumbência, dada a responsabilidade recíproca no caso concreto,
ex vi
do art. 86,
caput
, do CPC/15, em prestígio à vedação do enriquecimento sem causa, e cujo afastamento somente seria possível se constatada a sucumbência mínima de uma das partes, o que o não se verifica na espécie.

Eis o teor do dispositivo legal:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Ademais, o entendimento jurisprudencial é uníssono no sentido de que em casos tais – indenização securitária do DPVAT devida, com afastamento dos danos extrapatrimoniais –, imperiosa a redistribuição da verba de sucumbência. Cito, a título de exemplificação, os seguintes precedentes: N.U 1034072-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021; N.U 1035578-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021.

Ainda que assim não fosse, por consubstanciarem matéria de ordem pública, a discussão sobre os honorários sucumbenciais não se sujeita ao instituto da preclusão, podendo ser revistos a qualquer tempo,
de tal sorte que a sua alteração, até mesmo de ofício, não configura uma ‘
reformatio in pejus
’ ou mesmo decisão ‘
ultra/extra petita
’.

Confira-se, a propósito, o entendimento do STJ sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme constou da decisão agravada, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018 – grifos nossos)

Desse modo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas pelo Colegiado, com um nítido propósito de reexame da matéria que lhes foi desfavorável, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021